Tribunal: CARF
Processo: 10880.997901/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997901/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CAR-CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997901/2011-64
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-86.191, proferido pela 4a
Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
(...)

“Trata o presente processo, protocolizado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo/SP em 07/01/2013, de Per/Dcomp (Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação)
no 21800.09836.270907.1.7.03-0055, transmitido pelo contribuinte, por meio eletrônico,
em 27/09/2007 (fls. 271 a 278), e por meio do qual pretende quitar débitos de CSLL
(Valor: R$ 61.026,71; Código: 2484 – CSLL – demais PJ que apuram o IRPJ com base
em estimativa mensal; Período de Apuração: Janeiro/2007), PIS/Pasep (Valor: R$
46.641,68; Código: 6812-01 – PIS – Não cumulativo – Lei no 10.637/2002; Período de
Apuração: Janeiro/2007), e Cofins (Valor: R$ 214.834,42; Código: 5856-01 – Cofins –
Não cumulativa; Período de Apuração: Janeiro/2007), com suposto crédito decorrente
de Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006, no montante de R$
315.931,43 (total do crédito original utilizado neste Per/Dcomp: R$ 315.931,44).

2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP exarou Despacho Decisório eletrônico em 02/12/2011 (fl. 279), assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da Requerente, nos seguintes termos:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

3. Na análise do crédito, juntada às fls. 282 e 283, constam as seguintes informações
complementares:

4. Cientificada do retrocitado Despacho Decisório em 20/12/2011 (fl. 281), a
Defendente apresentou manifestação de inconformidade em 18/01/2012 (fls. 2 a 20,
com anexos às fls. 21 a 264). Alega, em síntese, que (títulos e sequência de acordo com
o apresentado pela Litigante):
I – Dos Fatos 4.1. O Despacho Decisório elencou, como fundamento para o
indeferimento das compensações, a não aceitação de parte das estimativas que
compuseram o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2006 (janeiro, fevereiro, e
maio a agosto), as quais foram compensadas com Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do
ano-calendário de 2005, por entender que referidas compensações não teriam sido
homologadas.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

4.2. O não reconhecimento da quitação das estimativas do ano-calendário de 2006
decorreu da alegação de que as mesmas não teriam sido homologadas. Contudo tal fato
não prospera, uma vez que:
4.2.1 Ao recompor as estimativas e Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2006,
analisando o mérito do Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2005, a
Ilustre Autoridade adentrou em análise de matéria fora de sua competência, alterando o
valor declarado em DIPJ sem se utilizar do instrumento apropriado para tanto, a prévia
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
4.2.2. Ainda que se admitisse tal análise, as compensações das estimativas de
janeiro/2006 a fevereiro/2006, e maio/2006 a agosto/2006, feitas com base no Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2005, são alvo de exigências discutidas em
processos autônomos (Processos Administrativos n° 10880.928830/2010-79 e
10880.955621/2010-06), nos quais foram apresentadas as competentes Manifestações
de Inconformidade, de forma que tais estimativas não poderiam ser desconsideradas no
presente processo. Tal conclusão decorre do fato de que:
4.2.2.1. Existindo recursos administrativos pendentes de análise nos processos em
questão, restaria suspensa a exigibilidade destes tributos, não podendo, no presente
processo, serem tais compensações desconsideradas.
4.2.2.2. O desfecho dos processos nos quais se discutem as estimativas de períodos
anteriores, independentemente de favorável ou desfavorável, convalidaria o Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário 2006 e, consequentemente, as compensações
realizadas por meio do Per/Dcomp que não foi homologado pelo despacho decisório ora
impugnado.
4.2.3. Finalmente, ainda que os fundamentos acima possam ser ultrapassados,
admitindo-se que a Ilustre Autoridade adentre em matéria objeto de outros processos, e
desconsidere a existência de causa suspensiva da exigibilidade de tais tributos, os
fundamentos utilizados como causa de decidir não prosperam. Isso porque todas as
estimativas desconsideradas, relativas a períodos anteriores, estão integralmente
quitadas, convalidando a apuração dos Saldos Negativos advindos anteriormente, com
seus reflexos posteriores, conforme Documentos nos 10 a 13 (acostou documentos às fls.
188 a 264).
II – Preliminarmente
II.1 – Da ausência de competência da Derat para análise da DIPJ e respectivo Saldo
Negativo dos anos-calendário 2006 e anteriores 4.3. Conforme será demonstrado,
verifica-se que a análise do Per/Dcomp de origem incorreu em vícios que impedem a
manutenção do despacho decisório, dada a absoluta falta de competência da Derat/SP
quanto à análise de Livros e Documentos Fiscais em nome da Contribuinte.
4.4. Observa-se, no presente caso, que o despacho decisório, sem qualquer outro
fundamento, entendeu por bem alterar o valor declarado a título de Saldo Negativo de
CSLL na DIPJ 2007, sem proceder a qualquer ato formal para tanto.
4.5. É certo que as declarações apresentadas pelo Contribuinte estão sujeitas à análise,
conferência e fiscalização pelas Autoridades Fiscais, conforme prescreve o Art. 835 do
RIR/1999.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

4.6. Todavia, o direito de a Fazenda proceder à revisão de qualquer Livro ou documento
fiscal do Contribuinte só pode ser exercido por meio de um procedimento próprio de
fiscalização e auditoria, iniciado através de um Mandado de Procedimento Fiscal
(M.P.F.), com abertura de prazo para prévia manifestação do interessado.
4.7. Sem a expedição do competente Mandado de Procedimento Fiscal (M.P.F.), com a
abertura de prazo para o Contribuinte aduzir manifestação, há clara violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, expressos na Constituição Federal, o que
somente atesta a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pelo despacho
decisório.
4.8. “Somente por meio do Mandado de Procedimento Fiscal, e com a regular intimação
da Contribuinte para prestar eventuais esclarecimentos e oferecer documentos, todas as
alegações que agora são aduzidas em sede de defesa administrativa poderiam ter sido
efetuadas naquele momento do procedimento de fiscalização, onde restaria plenamente
demonstrada a regularidade e validade do Saldo Negativo de CSLL apurado no Ano-
Calendário 2006”. 4.9. Logo, tendo em vista que o despacho decisório adentrou em
matéria totalmente alheia a sua competência, além de não cumprir os dispositivos legais
quanto à necessidade de formalização de Mandado de Procedimento Fiscal com vistas a
verificar as informações declaradas em DIPJ, resta evidente a nulidade do despacho
decisório proferido.
Do mérito
III – Da impossibilidade de se desconsiderar, em processo posterior, as estimativas que
compõem o Saldo Negativo de CSLL objeto de análise em outro processo
administrativo – da exigência de causa suspensiva da exigibilidade de tais valores
4.10. Ainda que as alegações acima sejam suficientes para demonstrar a invalidade do
despacho decisório, por princípio de oportunidade cumpre à Contribuinte tecer, ainda,
as considerações a seguir.
4.11. O despacho decisório concluiu pela não homologação das compensações efetuadas
no Per/Dcomp que se discute, que foram efetuadas por meio da utilização de Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2006, que teve como elementos de sua apuração
as estimativas recolhidas no período de janeiro/2006, fevereiro/2006, e maio/2006 a
agosto/2006, as quais foram compensadas com Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do
Ano-Calendário de 2005.
4.12. A Autoridade Administrativa, ao indeferir as compensações, culminou em
adentrar no mérito relativo às compensações relacionadas às estimativas de CSLL de
janeiro, fevereiro, e maio a agosto do ano-calendário 2006, as quais, por sua vez, foram
formalizadas através dos seguintes Per/Dcomp:

4.13. Conforme se verifica da planilha, a discussão relativa a tais compensações já é
objeto de outros processos administrativos, quais sejam, os Processos Administrativos
10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06, nos quais foram apresentadas as
competentes Manifestações de Inconformidade, estando as mesmas aguardando
julgamento, conforme se verifica dos Extratos do sistema Comprot indicado no
documento n° 9 (juntou documento às fls. 185 a 187).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

4.14. Desta forma, verifica-se que se existe a discussão acerca da não homologação das
compensações das estimativas de CSLL relativas ao período de janeiro/2006 a
fevereiro/2006, e maio/2006 a agosto/2006 em outros processos administrativos, não
poderia o despacho decisório emitir qualquer juízo de valor sobre as mesmas, pois
estaria adentrando no mérito de questão discutida em processos autônomos, muito
embora conexos a este.
4.15. Caso venha a se travar qualquer discussão com relação à compensação de tais
estimativas, isso deverá ser feito somente nos processos próprios, assegurando-se a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.
4.16. Ressalte-se que conforme consta do próprio despacho decisório foram utilizados
os documentos existentes às fls. 2/30, dos autos do processo 16306.720864/2011-16
(acostou documento às fls. 154 a 184).
4.17. Especificamente às fls. 9 a 16 do citado processo, constam despachos decisórios e
extratos processuais que fazem expressa referência aos processos no quais são
discutidas as compensações das estimativas de CSLL do ano-calendário 2006, e os
Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2005.
4.18. Verifica-se que às fls. 4 a 8 daquele processo que há expressa menção acerca das
compensações das estimativas de CSLL do ano-calendário 2006, com informação de
que estão em “Discussão Administrativa”, e menção da existência de “Manifestação de
Inconformidade”, com registro de que os processos nos quais são discutidas as
compensações das estimativas de CSLL de 2006 (10880.928830/2010-79 e
10880.955621/2010-06) encontram-se “Em julgamento da Contestação”. 4.19. Se a
desconsideração dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2005, e a
consequente não homologação das compensações das estimativas de CSLL do ano-
calendário de 2006 (janeiro, fevereiro, e maio a agosto) foram objeto de Manifestações
de Inconformidade, verifica-se que enquanto pendente tal discussão, não há que se falar
em possibilidade de desconsideração de tais quitações, face ao disposto no Artigo 74, §§
9o e 11, da Lei n° 9.430/1996, bem como o Artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, uma vez que estamos diante da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
4.20. Em razão disso, conforme dispõe o Art. 74, § 11, da Lei n° 9.430/1996 c/c Art.
151, inciso III, do CTN, os tributos encontram-se atualmente com a sua exigibilidade
suspensa, não podendo ser objeto de cobrança, até o julgamento definitivo das
respectivas Manifestações de Inconformidade.
4.21. Referidas estimativas não podem ser objeto de cobrança até o desfecho dos
processos 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06, dada a suspensão de sua
exigibilidade, e não podem ser desconsideradas pelo despacho decisório, sob alegação
de que não foram homologadas.
IV – Da demonstração da regularidade da quitação das estimativas de períodos
anteriores e consequentes saldos negativos de IRPJ e CSLL
4.22. Ainda que ultrapassadas as considerações acima, deve ser ressaltado, a título de
esclarecimento, que todas as estimativas relativas a composição de Saldos Negativos de
períodos anteriores encontram-se regularmente quitadas, conforme a seguir
demonstrado.
4.23. Tendo em vista a sistemática de recolhimento utilizada pela Contribuinte, ao final
de cada ano-calendário é normal que a mesma apure Saldos Negativos de IRPJ e CSLL,
utilizados para a quitação de estimativas de períodos posteriores.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

4.24. Em que pese a impossibilidade de que o indeferimento de uma compensação de
uma estimativa gere reflexos para períodos posteriores (o que se demonstrou no tópico
anterior), ainda que isso pudesse ser feito, verifica-se a plena regularidade da quitação
de todas as estimativas que compuseram os Saldos Negativos de períodos anteriores.
4.25. Note-se que todos os tributos em questão encontram-se quitados por meio de
compensações e pagamentos.
4.26. Como forma de melhor demonstrar a perfeita evolução das quitações, a
Contribuinte apresenta nos quadros abaixo a evolução da composição dos Saldos
Negativos de 2001 a 2006 (inseriu quadros às fls. 12 a 18).
4.27. Logo, diante de tais considerações, e com base nos documentos 10 a 13 (acostou
documentos às fls. 188 a 264), resta plenamente demonstrada a convalidação do Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário 2006, e a consequente validade das
compensações efetuadas com tal crédito, por meio do Per/Dcomp
21800.09836.270907.1.7.03-0055, sendo de rigor a reforma do despacho ora
impugnado, por mais este fundamento, para que se homologue as mencionadas
compensações, em sua integralidade.
4.28. Subsidiariamente, tendo em vista que a discussão relativa ao presente feito está
nitidamente relacionada a outros processos que aguardam julgamento perante este r.
órgão, requer a Contribuinte seja aguardado o julgamento definitivo dos processos nos
quais foram analisados os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL dos Anos-Calendário 2001
a 2005, ou, alternativamente, se assim entenderem Vossas Senhorias, seja o presente
caso julgado conjuntamente com aqueles, em observância aos princípios da economia e
celeridade processual, evitando a prolação de decisões conflitantes.
4.29. Requer, por fim, com fundamento no Art. 151, inciso III, do CTN, seja
reconhecida a suspensão da exigibilidade dos tributos objeto do Per/Dcomp apresentado
pela Contribuinte e não homologado pelo r. despacho ora impugnado, até o julgamento
definitivo da presente Manifestação de Inconformidade, nos termos do artigo 74, §11,
da Lei n° 9.430/96, e artigo 66, § 5o, da IN RFB n° 900/2008.

5. Em 06/08/2012, a Requerente acostou aos autos (fls. 265 a 268, com anexos às fls.
269 e 270) complemento à manifestação de inconformidade. Alega, em síntese, que:
5.1. Cumpre ressaltar que, independentemente do desfecho das compensações realizadas
via Per/Dcomp, o Saldo Negativo discutido no presente processo deveria ser
homologado.
5.2. Isso porque, nos termos dos §§ 2o e 6o do Artigo 74 da Lei no 9.430/1996, as
declarações de compensação extinguem o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, além de se constituir em confissão de dívida passível de
execução direta pelo Fisco.
5.3. Logo, como os Per/Dcomp constituem-se confissão de dívida, eventual cobrança
dos valores neles declarados deveria ser feita exclusivamente nos respectivos processos
em que as mesmas são controladas, “e não por meio do indeferimento do Saldo
Negativo o qual estas compõem”. 5.4. Dessa forma, se a compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário e se constitui como confissão de dívida, caso a
mesma seja indeferida, os valores nela descritos deverão ser cobrados no respectivo
processo no qual é controlada, não sendo possível se desconsiderar tais valores da
composição do Saldo Negativo do período (cita e transcreve jurisprudência).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

5.5. Note-se que admitir de um lado a redução do Saldo Negativo em razão da
desconsideração da estimativa compensada, e de outro proceder à cobrança dos valores
que foram compensados com a utilização do mencionado Saldo Negativo, implica em
uma dupla exigência.
5.6. Isso porque, na hipótese de manutenção da decisão administrativa que indefere a
compensação da estimativa, sua cobrança será realizada diretamente por meio daquele
processo, cuja satisfação (espontânea ou forçada) acabará por validar o Saldo Negativo
e, consequentemente, as compensações realizadas com tal crédito.
5.7. Diante do exposto, reitera a Contribuinte os termos de sua Manifestação de
Inconformidade, requerendo sejam reconhecidas as estimativas compensadas via
Per/Dcomp na composição do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2006, e,
consequentemente, sejam integralmente homologadas as compensações realizadas por
meio da utilização do mencionado Saldo Negativo (Per/Dcomp no
21800.09836.270907.1.7.03-0055).

6. Despacho de encaminhamento foi exarado pelo órgão de origem, com
encaminhamento dos autos para julgamento (fl. 285).

7. Em 05/02/2015, a Requerente acostou aos autos (fls. 289 a 294, com anexos às fls.
287, 288, e 295 a 310) complemento à manifestação de inconformidade. Alega, em
síntese, que:
7.1. A Contribuinte é pessoa jurídica enquadrada na sistemática de tributação do
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica do Lucro Real, apurando o Imposto sobre a
Renda (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) mensalmente com
base em estimativas.
7.2. Ao final do respectivo Ano-Calendário a Contribuinte realiza o cotejo de contas
entre o total das estimativas quitadas (mediante pagamento, retenção ou compensação) e
os tributos apurados como devidos no período.
7.3. Nesse momento de ajuste de contas é frequente a apuração de Saldos Negativos de
IRPJ e CSLL, correspondentes a quitações antecipadas em valor superior ao devido no
Ano-Calendário.
7.4. Seguindo as normas regulamentares, a Contribuinte utiliza referido Saldo Negativo
para a quitação das estimativas devidas no Ano-Calendário subsequente. Esse
procedimento é realizado mediante a apresentação de Pedidos de Restituição e
Compensação (Declarações de Compensação ou Per/Dcomp).
7.5. Isso ocorre sucessivamente em cada Ano-Calendário em que a empresa apura
Saldos Negativos.
7.6. No período de 2006 a Contribuinte apurou Saldo Negativo de CSLL, utilizando-o
para a realização de compensações das estimativas dos Anos-Calendários seguintes,
mediante a apresentação de Pedidos de Restituição e Compensação.
7.7. Na ocasião da análise do referido Pedido a Delegacia de Administração Tributária
da Receita Federal do Brasil reconheceu parte do saldo negativo, não homologando as
compensações realizadas.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

7.8. Ato contínuo, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
demonstrando que referido Saldo encontrava-se regular e que as compensações
realizadas deveriam ser integralmente homologadas.
7.9. Ocorre que, independentemente do desfecho da discussão no mencionado processo,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil passou a indeferir as compensações realizadas
em Anos-Calendários posteriores, tendo por fundamento o indeferimento acima
mencionado.
7.10. Não obstante, a origem do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário 2006 teve
origem em Saldos Negativos de períodos anteriores.
7.11. Diante do indeferimento do Saldo Negativo do Ano-Calendário 2003, as
compensações das estimativas de IRPJ e CSLL do Ano-Calendário de 2004 foram
indeferidas, sendo que os respectivos Saldos Negativos de 2004 foram parcialmente
reconhecidos em razão de decisões proferidas nos Processos Administrativos
10880.962811/2009-38 e 10880.977874/2009-99.
7.12. Diante do indeferimento dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do Ano-
Calendário de 2004, as compensações das estimativas destes mesmos tributos, relativas
ao Ano-Calendário 2005 foram indeferidas, sendo que os respectivos Saldos Negativos
de 2005 foram parcialmente reconhecidos em razão de decisões proferidas nos
Processos Administrativos 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06.
7.13. Diante do indeferimento dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do Ano-
Calendário 2005, as compensações das estimativas destes mesmos tributos, relativas ao
Ano-Calendário 2006 foram indeferidas, sendo que os respectivos Saldos Negativos de
2006 foram parcialmente reconhecidos em razão de decisões proferidas nos Processos
Administrativos 10880.914096/2011-41 e 10880.997901/2011-64.
7.14. Diante do indeferimento dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do Ano-
Calendário 2006, as compensações das estimativas destes mesmos tributos, relativas ao
Ano-Calendário 2007 foram indeferidas, sendo que os respectivos Saldos Negativos de
2007 foram parcialmente reconhecidos em razão de decisões proferidas nos Processos
Administrativos 10880.997902/2011-17 e 10880.675018/2011-16.
7.15. Diante do indeferimento dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do Ano-
Calendário 2007, as compensações das estimativas destes mesmos tributos, relativas ao
Ano-Calendário 2008 foram indeferidas, sendo que os respectivos Saldos Negativos de
2008 foram parcialmente reconhecidos através de decisões proferidas nos Processos
Administrativos 10880.930266/2012-16 e 10880.940002/2013-51.
7.16. Consoante tal contexto, verifica-se que há uma relação de interdependência entre
os Processos Administrativos acima indicados, em especial o presente processo
administrativo em relação àqueles processos nos quais são discutidos os Saldos
Negativos de IRPJ e CSLL dos Anos-Calendário 2003, 2004 e 2005, sendo que o
desfecho de cada processo subsequente depende do julgamento do processo
antecedente, e assim sucessivamente.
7.17. Julgadas procedentes as Manifestações de Inconformidade, ou quitadas referidas
compensações (como se demonstrou que ocorreu no caso ora em tela), restam
inconsistentes as glosas de Saldos Negativos relativos aos períodos subsequentes.
7.18. Nesse sentido, cumpre salientar que tal relação de interdependência já foi
reconhecida por esta Delegacia de Julgamento, ao analisar os Processos Administrativos
relacionados aos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL dos Anos-Calendário 2004 e 2005
(respectivamente,
Processos
Administrativos
10880.962811/2009-38,
10880.977874/2009-99, 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06), nos quais
foi determinado o julgamento conjunto dos mesmos em relação ao Processo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

Administrativo 16306.000040/2009-14, no qual é discutido o Saldo Negativo de IRPJ
do Ano-Calendário 2003.
7.19. Foram proferidas decisões de idêntico teor nos mencionados processos,
reconhecendo a relação de interpendência dos mesmos em relação à matéria discutida
no presente Processo Administrativo. Referidas decisões tiveram o seguinte fundamento
(negritos do original):
Despacho: 40 - 7a Turma da DRJ/SPO
Data: 23 de julho de 2014
Processo: 10880.928830/2010-79
Interessado: CAR-CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF: 62.935.546/0001-46
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas formalizadas pelo
requerente através da qual objetiva a extinção dos débitos nelas detalhadas com
crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 2005, apurado no montante de
R$ 1.333.450,53 (...).A litigância possui conexão e dependência com a
controvérsia instaura nos autos do Processo n° 16306.000040/2009-14, outrora
movimentado para a DIORT/DERAT/SP com vistas ao cumprimento de
demanda formulada através do pedido de diligência expressa no Despacho n°
9/2013, de 14/05/2013, ainda pendente de conclusão no âmbito na unidade
administrativa. Diante do exposto, proponho a remessa do processo à
EQPIR/DIOR/DERAT/SP para instrução dos autos com cópia do despacho
conclusivo a ser formalizado com a exposição do resultado da diligência
supracitada, objetivando, inclusive, viabilizar a continuidade do julgamento da
presente lide.
Por oportuno, saliente-se que o retorno dos presentes autos à DRJ/SPO apenas
deverá ocorrer defronte a oportuna
movimentação do Processo n°
16306.000040/2009-14 em decorrência da conexão entre as litigâncias. (...)
(negritos do original)
7.20. Diante do exposto, e com base na decisão acima citada, para que o julgamento de
tais processos guarde uniformidade e coerência, de rigor que seja reconhecida por esta
Delegacia a relação de interdependência entre os processos abaixo descritos, com o
consequente julgamento em conjunto do presente feito com os demais processos:

7.21. Ademais, cumpre destacar que referidos Processos Administrativos aguardam
apreciação e julgamento há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

7.22. Dessa forma, em atendimento ao que dispõe o Artigo 24 da Lei 11.457/2007,
requer a Contribuinte seja atribuída prioridade na tramitação desses processos, a fim de
que sejam julgados de forma conjunta em um prazo razoável e condizente com a
legislação”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada, para reconhecer Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário 2006 (período de 01/01/2006 a 31/12/2006), no valor de R$ 297.380,67, bem como
reconhecer também a disponibilidade desse montante e homologar, até esse limite, a Declaração
de Compensação (Per/Dcomp) relacionada.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
II. DO DIREITO DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO
DE PERÍODO ANTERIOR E DEMAIS ESTIMATIVAS NÃO CONSIDERADAS NO
V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ
Conforme acima referenciado, parte das estimativas compensadas com Saldo Negativo
de Período Anterior e Demais Estimativas Compensadas não foram consideradas na
composição do Saldo Negativo do período em análise (ano-calendário 2006).
Isso porque, ao analisar a estimativa de Junho/2006, quitada através do PER/DCOMP
n° 09251.16944.100706.1.3.02-2105, no valor de R$ 41.101,91, a DRJ reconheceu
parcialmente o crédito, no montante de R$ 33.706,03.
Do mesmo modo, ao analisar a estimativa de Agosto/2006, quitada através de
compensação (PER/DECOMP o 28379.49661.130906.1.3.03-6232) no valor de R$
41.072,85, a DRJ homologou parcialmente o valor declarado, reconhecendo apenas R$
17.681,69.
Contudo, referido entendimento é totalmente equivocado, uma vez que as estimativas de
Junho e Agosto de 2006 não podem ser desconsideradas da composição do saldo
negativo do período.
Isso porque referidas estimativas foram quitadas com saldo negativo de CSLL e IRPJ do
ano-calendário
de
2005,
sendo
que
nos
Processos
Administrativos
n.°
10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06 a Contribuinte discute o direito
creditório utilizado para a quitação dessas estimativas.
Caso o crédito utilizado para a compensação das estimativas de CSLL de Junho e
Agosto
de
2006,
discutidas
nos
Processos
n.°
10880.928830/2010-79
e
10880.955621/2010-06, sela confirmado, o saldo negativo do ano-calendário de 2005
será convalidado, deferindo-se, consequentemente e definitivamente, o montante
integral do crédito utilizado nas compensações indeferidas no despacho decisório
proferido neste Processo de Crédito.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

Por outro lado, caso as decisões proferidas nos Processos no 10880.928830/2010-79 e
10880.955621/2010-06 sejam desfavoráveis à Contribuinte, as estimativas de Junho e
Agosto de 2006 serão cobradas e controladas em processos autônomos2 e, em última
instância, com a satisfação do pagamento, o crédito também será confirmado.
Na medida em que referida estimativa está sendo discutida e controlada em processo
autônomo, não considerar esse valor na composição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 implica em uma dupla e indevida exigência fiscal.
Não há lógica em se admitir que o indeferimento da compensação do saldo negativo de
um ano-calendário reflita na cobrança do mesmo valor em vários anos subsequentes.
A própria Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
já se manifestou nesse sentido. A Solução de Consulta Interna (Cosit) n.° 18/2006
reconhece que referida glosa implicaria em uma dupla cobrança das estimativas.
Referida Solução de Consulta, inclusive, tem sido aplicada pelas Delegacias de
Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como ocorreu no caso abaixo
indicado: (...)
Neste mesmo sentido, destaca-se recente julgado da 9° Turma da DRJ/RJ1, que também
aplica o entendimento exarado através da Solução de Consulta Interna (Cosit) n.°
18/2006: (...)
Dessa forma, se verifica que o fundamento que embasou a glosa dos créditos utilizados
nas compensações é totalmente improcedente, contrário à legislação vigente e
dissonantes do próprio entendimento da Secretaria da Receita Federal.
Diante do exposto, deve o v. acórdão ser parcialmente reformado, a fim de reconhecer a
integralidade das estimativas de Junho e Agosto de 2006 utilizadas na composição do
Saldo Negativo CSLL do Ano-Calendário de 2006, com a consequente homologação
das compensações efetuadas através da DCOMP 21800.09836.270907.1.7.03-0055.
III. DO PEDIDO
Diante dos fundamentos acima expostos, requer seja integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v.
Acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a integralidade do direito creditório
(Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário 2006), com a consequente homologação
integral das compensações realizadas.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL, no valor remanescente de R$ 18.550,76 (R$ 315.931,43 (Valor pleiteado) - R$
297.380,67 (Valor reconhecido pela DRJ)), referente ao ano-calendário de 2006, (art. 15, art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada integralmente, referente ao saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2006.
Na decisão de piso, assim constou:
“(...)
PER/DCOMP No 18768.29807.270307.1.7.03-9867
11.1.3. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, verificou-se que o Per/Dcomp no
18768.29807.270307.1.7.03-9867 encontra-se homologado, e consulta ao processo a ele
vinculado (10880.955621/2010-06) informa que foi concedido integralmente o valor
nele consignado (R$ 66.218,59):

11.1.4. Assim, pertinente conceder à Defendente o crédito de R$ 66.218,59.
PER/DCOMP No 28379.49661.130906.1.3.03-6232
11.1.5. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, verificou-se que o Per/Dcomp no
28379.49661.130906.1.3.03-6232 encontra-se homologado parcialmente, e consulta ao
processo a ele vinculado (10880.955621/2010-06) informa que foi concedido
parcialmente (R$ 17.681,69) o valor nele consignado (R$ 41.072,85):
11.1.6. Assim, pertinente conceder à Requerente o crédito de R$ 17.681,69.
11.1.7. Em conclusão ao quesito Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, cabe conceder à Litigante o crédito de R$ 83.900,28.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

DESPACHO DECISÓRIO DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS -
PARCELAS CONFIRMADAS PARCIALMENTE OU NÃO CONFIRMADAS
11.2.1. Neste quesito, a análise das parcelas de crédito que acompanha o Despacho
Decisório indica o seguinte detalhamento:

11.2.2. Portanto, tem-se, em resumo, que o Despacho Decisório não reconheceu direito
creditório, pertinente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário 2006), em razão de que,
no quesito Demais Estimativas Compensadas, não foram confirmadas quatro parcelas
relacionadas aos Per/Dcomp nos 29440.19111.270307.1.7.02-3350 (R$ 115.256,44),
15894.82483.240506.1.7.02-9907 (R$ 32.257,47), 04639.6131.090606.1.3.02-0641 (R$
32.260,45) e 09251.16944.100706.1.3.02-2105 (R$ 41.101,91).
PER/DCOMP No 29440.19111.270307.1.7.02-3350
11.2.3. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, verificou-se que o Per/Dcomp no
29440.19111.270307.1.7.02-3350 encontra-se homologado, e consulta ao processo a ele
vinculado (10880.928830/2010-79) informa que foi concedido integralmente o valor
nele consignado (R$ 115.256,44):

11.2.4. Assim, pertinente conceder à Defendente o crédito de R$ 115.256,44.
PER/DCOMP No 15894.82483.240506.1.7.02-9907
11.2.5. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, verificou-se que o Per/Dcomp no
15894.82483.240506.1.7.02-9907 encontra-se homologado, e consulta ao processo a ele
vinculado (10880.928830/2010-79) informa que foi concedido integralmente o valor
nele consignado (R$ 32.257,47):
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

11.2.6. Assim, pertinente conceder à Recorrente o crédito de R$ 32.257,47.
PER/DCOMP No 04639.6131.090606.1.3.02-0641
11.2.7. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, verificou-se que o Per/Dcomp no
04639.6131.090606.1.3.02-0641 encontra-se homologado, e consulta ao processo a ele
vinculado (10880.928830/2010-79) informa que foi concedido integralmente o valor
nele consignado (R$ 32.260,45):

11.2.8. Assim, pertinente conceder à Litigante o crédito de R$ 32.260,45.
PER/DCOMP No 09251.16944.100706.1.3.02-2105
11.2.9. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, verificou-se que o Per/Dcomp no
09251.16944.100706.1.3.02-2105 encontra-se homologado parcialmente, e consulta ao
processo a ele vinculado (10880.928830/2010-79) informa que foi concedido
parcialmente (R$ 33.706,03) o valor nele consignado (R$ 41.101,91):
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

11.2.10. Assim, pertinente conceder à defendente o crédito de R$ 33.706,03.
11.2.11. Em conclusão ao quesito Demais Estimativas Compensadas, cabe conceder à
Litigante o crédito de R$ 213.480,39.
CONCLUSÃO
11.3. Em conclusão aos quesitos Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores e Demais Estimativas Compensadas, cabe conceder à Recorrente o
crédito de R$ 297.380,67.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
12. Pugna a Defendente que a análise do Per/Dcomp incorreu em vícios que impedem a
manutenção do despacho decisório, em razão da falta de competência da Derat/SP
quanto à análise de Livros e Documentos Fiscais em nome da contribuinte. Afirma que
o despacho decisório, sem qualquer outro fundamento, entendeu por bem alterar o valor
declarado a título de Saldo Negativo de CSLL na DIPJ 2007, sem proceder a qualquer
ato formal para tanto. Complementa que o direito de a Fazenda proceder à revisão de
qualquer Livro ou documento fiscal do contribuinte só pode ser exercido por meio de
um procedimento próprio de fiscalização e auditoria, iniciado por meio de um Mandado
de Procedimento Fiscal (M.P.F.), com abertura de prazo para prévia manifestação do
interessado. Acrescenta que houve clara violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, expressos na Constituição Federal, o que atesta a nulidade do
procedimento administrativo levado a efeito pelo despacho decisório.
13. Neste tópico, cabe esclarecer que a Requerente confunde o instituto do lançamento
com o Per/Dcomp (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação).
14. O lançamento é ato administrativo vinculado, declaratório da obrigação tributária, e
constitutivo do crédito tributário. Ele é o modo por meio do qual a Fazenda constitui o
crédito, permitindo que venha a ser cobrado do sujeito passivo.
15. O art. 142 do CTN disciplina o lançamento, nos seguintes e exatos termos: (...)
16. No âmbito do Per/Dcomp, a matéria é regulada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996,
que preconiza: (...)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

17. Assim, não há que se falar que o direito de a Fazenda proceder à revisão de qualquer
Livro ou documento fiscal do contribuinte só pode ser exercido por meio de um
procedimento próprio de fiscalização e auditoria, iniciado através de um Mandado de
Procedimento Fiscal (M.P.F.), com abertura de prazo para prévia manifestação do
interessado, tendo em vista que a Declaração de Compensação constitui confissão de
dívida, estando sua não homologação sujeita à apresentação de manifestação de
inconformidade, com rito processual em conformidade com o Decreto no 70.235/1972 e,
portanto, com plena garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
inexistindo amparo para que se pleiteie a nulidade do despacho decisório que se discute.
18. Assevera a Litigante que a Autoridade Administrativa, ao indeferir as
compensações, culminou em adentrar no mérito relativo às compensações relacionadas
às estimativas de CSLL de janeiro, fevereiro, e maio a agosto do ano-calendário 2006,
as quais, por sua vez, foram formalizadas por meio dos Per/Dcomp nos
18768.29807.270307.1.7.03-9867,
28379.49661.130906.1.3.03-6232,
29440.19111.270307.1.7.02-3350,
15894.82483.240506.1.7.02-9907,
04639.6131.090606.1.3.02-0641 e 09251.16944.100706.1.3.02-2105. Acrescenta que a
discussão relativa a tais compensações já é objeto de outros processos administrativos,
de nos 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06, nos quais foram apresentadas
as competentes Manifestações de Inconformidade, estando as mesmas no aguardo de
julgamento. Afirma que o despacho decisório não poderia emitir qualquer juízo de valor
sobre as referidas estimativas, pois estaria adentrando no mérito de questão discutida em
processos autônomos. Assevera que enquanto pendente o julgamento nos mencionados
processos, não há que se falar em possibilidade de desconsideração de tais quitações,
face ao disposto no Artigo 74, §§ 9o e 11, da Lei n° 9.430/1996, bem como em razão do
Artigo 151, inciso III, do CTN, uma vez que trata-se de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Finaliza que se as referidas estimativas não podem ser objeto de
cobrança até o desfecho dos processos 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-
06, dada a suspensão de sua exigibilidade, e não podem ser desconsideradas pelo
despacho decisório, sob alegação de que não foram homologadas.
19. Esclareça-se que não pode ser suspenso o trâmite do presente processo na primeira
instância, no aguardo de decisão definitiva a ser proferida em outro processo em
andamento. Ocorre que o processo administrativo fiscal (regulamentado pelo Decreto n°
70.235, de 06/03/1972) é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo a
autoridade julgadora da DRJ sobrestar sua apreciação, por inexistir previsão legal para
isso.
20. Nesse sentido, é de se destacar as seguintes decisões do Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda (atual CARF): (...)
21. O sobrestamento somente poderia ser adotado por este órgão julgador se encontrasse
amparo na legislação que rege o processo administrativo tributário, o que não ocorre.
Veja-se, também, que em relação às turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, não há nenhum ato normativo que autoriza o sobrestamento de recursos
até decisão definitiva na esfera administrativa.
22. Ressalte-se que os processos já mencionados neste Voto não mais se encontram no
âmbito das DRJ, e sim no CARF, onde aguardam apreciação dos Recursos Voluntários
interpostos contra os Acórdãos prolatados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo referidos no parágrafo a seguir. Ou seja, encontram-se em
instâncias diferentes.
23. Informe-se que o processo no 10880.955621/2010-06 e 10880.928830/2010-79
foram objeto dos Acórdãos nos 16-69.877 e 16-69.876, prolatados pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em 17/08/2015, que
consideraram parcialmente procedentes os recursos da Defendente, sendo que seus
resultados já foram transferidos para o presente Acórdão.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

24. Ademais, conforme artigos 165 e 170 do, CTN, acima reproduzidos, a autoridade
administrativa somente possui autorização para compensar créditos tributários com
créditos líquidos e certos do sujeito passivo. Portanto, valores objeto de discussão
administrativa não configuram créditos líquidos e certos, passíveis de compor o direito
creditório pleiteado.
25. Afirma a Requerente, a título de esclarecimento, que todas as estimativas relativas à
composição de Saldos Negativos de períodos anteriores encontram-se regularmente
quitadas, conforme documentos nos 10 a 13 (acostou documentos às fls. 188 a 264), e
quadros insertos às fls. 12 a 18, com a composição dos saldos Negativos de 2001 a
2006. Acrescenta que resta plenamente demonstrada a convalidação do Saldo Negativo
de CSLL do Ano-Calendário 2006, e a consequente validade das compensações
efetuadas com tal crédito, por meio do Per/Dcomp 21800.09836.270907.1.7.03-0055.
Finaliza que cabe a reforma do despacho decisório, por mais este fundamento, para que
se homologue as mencionadas compensações, em sua integralidade.
26. Esclareça-se que o litígio que se examina envolve discussão relativa à existência de
crédito decorrente de saldo negativo pertinente ao ano-calendário 2006 (período de
01/01/2006 a 31/12/2006), descabendo analisar questões referentes a saldo negativo de
outros períodos.
27. Por fim, no que se relaciona às manifestações acostadas em 06/08/2012 e
05/02/2015, as questões suscitadas já foram devidamente esclarecidas neste Voto.
CONCLUSÃO
28. Diante de todo o exposto, acima, voto no sentido de considerar procedente em parte
a manifestação de inconformidade da Litigante, para reconhecer Saldo Negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário 2006 (período de 01/01/2006 a 31/12/2006), no valor de
R$ 297.380,67, bem como reconhecer também a disponibilidade desse montante e
homologar, até esse limite, a Declaração de Compensação (Per/Dcomp) relacionada”.
Por sua vez, a Recorrente alegou em suas razões recursais que todo o montante do
direito creditório deve ser reconhecido sob o argumento de que as “estimativas foram quitadas
com saldo negativo de CSLL e IRPJ do ano-calendário de 2005, sendo que nos Processos
Administrativos n.° 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06 a Contribuinte discute o
direito creditório utilizado para a quitação dessas estimativas. Caso o crédito utilizado para a
compensação das estimativas de CSLL de Junho e Agosto de 2006, discutidas nos Processos no
10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06, sela confirmado, o saldo negativo do ano-
calendário de 2005 será convalidado, deferindo-se, consequentemente e definitivamente, o
montante integral do crédito utilizado nas compensações indeferidas no despacho decisório
proferido neste Processo de Crédito. Por outro lado, caso as decisões proferidas nos Processos
nos 10880.928830/2010-79 e 10880.955621/2010-06 sejam desfavoráveis à Contribuinte, as
estimativas de Junho e Agosto de 2006 serão cobradas e controladas em processos autônomos
e, em última instância, com a satisfação do pagamento, o crédito também será confirmado. Na
medida em que referida estimativa está sendo discutida e controlada em processo autônomo,
não considerar esse valor na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006
implica em uma dupla e indevida exigência fiscal”.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente já que quanto aos valores
oriundos de estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de
2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

“Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;”
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997901/2011-64

Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 374
DF CARF MF
Original